Tribunal: TJSP
Processo: 0005937-15.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão ao regime aberto. Termo inicial para a obtenção do benefício. O termo inicial para o cômputo de futuros benefícios deve ser a data em que o reeducando aperfeiçoou os requisitos legais para o deferimento da anterior progressão de regime. Pela peculiaridade do caso, em que o agravado saldou, por último, o requisito subjetivo, deve este ser adotado como

Ementa:
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão ao regime aberto. Termo inicial para a obtenção do benefício. O termo inicial para o cômputo de futuros benefícios deve ser a data em que o reeducando aperfeiçoou os requisitos legais para o deferimento da anterior progressão de regime. Pela peculiaridade do caso, em que o agravado saldou, por último, o requisito subjetivo, deve este ser adotado como data-base da progressão ao regime aberto. Provimento do agravo ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005937-15.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GUSTAVO
VINICIUS LUCAS DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
fixando como data-base para a progressão ao regime aberto a data do
preenchimento do requisito subjetivo pelo sentenciado GUSTAVO VINICIUS
LUCAS DA ROCHA para a obtenção do regime semiaberto (segundo consta,
1o/8/2020), ressalvados fatos novos não conhecidos no presente expediente. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005937-15.2020.8.26.0026 -Voto no 13.523
2 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 0 5 9 3 7 - 1 5 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 2 6
A g r a v a n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
A g r a v a d o :
G u s t a v o
V i n i c i u s
L u c a s
d a
R o c h a
O r i g e m : B a u r u - D E E C R I M U R 3
VOTO No 13.523
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão
ao regime aberto. Termo inicial para a obtenção do
benefício. O termo inicial para o cômputo de futuros
benefícios deve ser a data em que o reeducando
aperfeiçoou os requisitos legais para o deferimento
da
anterior
progressão
de
regime.
Pela
peculiaridade do caso, em que o agravado saldou,
por último, o requisito subjetivo, deve este ser
adotado como data-base da progressão ao regime
aberto. Provimento do agravo ministerial.
1) O MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe este agravo em
execução penal em face da r. decisão de fls. 17/18, proferida em
10/8/2020 pelo MM. Juiz do DEECRIM da 3a RAJ, que, concedendo a
progressão ao regime semiaberto em favor de GUSTAVO VINICIUS
LUCAS DA ROCHA, determinou a atualização do cálculo de liquidação
de penas, adotando, como data-base para a próxima progressão, o
dia em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo exigido
para a progressão ao regime intermediário.
Conforme minuta, o Ministério Público argumenta, em
resumo, que o termo inicial para obtenção da progressão ao regime
aberto não corresponde à data do efetivo ingresso do sentenciado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005937-15.2020.8.26.0026 -Voto no 13.523
3 V
regime anterior e, tampouco, da mera implementação do requisito
objetivo. Sustenta que a data-base para a subsequente progressão de
regime é aquela em que o reeducando preencheu os dois requisitos
do art. 112 da LEP. Enfatiza que somente em 1o/8/2020 o sentenciado
foi considerado reabilitado da prática de falta disciplinar, daí
porque é nesta data que ambos os requisitos (objetivo e subjetivo)
foram simultaneamente satisfeitos para fins de progressão ao regime
semiaberto. Finalmente, pugna pela retificação dos parâmetros de
cálculo, para que se passe a considerar, como data-base para a
progressão ao regime aberto, o dia 1o/8/2020.
Devidamente processado e respondido o recurso, a r.
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.
Por fim, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer,
manifestou-se pelo provimento do agravo.
É o relatório.
2) Cinge-se a discussão suscitada no recurso ministerial
à definição da data, comumente chamada data-base, a partir da qual o
executado na liquidação da pena privativa de liberdade começa a
cumprir a fração da pena imposta que será necessária para progredir
ao regime aberto, depois da prévia promoção do estágio fechado ao
semiaberto.
Ao analisar anteriormente esta matéria, quando do
julgamento de casos análogos, sustentei que o termo inicial aplicável
às progressões ao último regime prisional deveria, realmente,
corresponder à data da decisão concessiva da movimentação do
regime fechado ao semiaberto. Assim porque a satisfação do requisito
objetivo significaria mera expectativa de progressão de regime, porém
sempre dependente do conjunto preenchimento do requisito subjetivo,
só aquilatado pelo Poder Judiciário quando é proferida decisão sobre o
benefício.
Ocorre que o C. STF se pronunciou no sentido de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005937-15.2020.8.26.0026 -Voto no 13.523
4 V
decisão que defere a progressão de regime é de natureza
declaratória, não constitutiva, de maneira que o marco inicial para a
próxima progressão será a data em que o reeducando efetivamente
adimplir os requisitos legais, e não a do início do cumprimento da
reprimenda no regime anterior.
Confira-se, por oportuno:
“Na execução da pena, o marco para a progressão de regime
será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e
não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. A decisão
que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de
regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do
fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta” (STF, HC no 115254,
Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015).
Não destoa o entendimento do C. STJ:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSEQUENTE
PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA EM QUE O
REEDUCANDO PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP.
ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA. ADEQUAÇÃO À
JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO. 1. Revisão da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte
Superior, para alinhar-se ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal e
da Quinta Turma de modo a fixar, como data-base para subsequente
progressão de regime, aquela em que o reeducando preencheu os requisitos do
art. 112 da Lei de Execução Penal e não aquela em que o Juízo das Execuções
deferiu o benefício. 2. Consoante o recente entendimento do Supremo Tribunal,
a decisão do Juízo das Execuções, que defere a progressão de regime -
reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo da lei (art.
112 da LEP) - é declaratória, e não constitutiva. Embora se espere celeridade
da análise do pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por vezes -
como na espécie - demora meses para ser implementada. 3. Não se pode
desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o período em que permaneceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005937-15.2020.8.26.0026 -Voto no 13.523
5 V
cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu requerimento de
progressão. 4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de
ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais” (STJ, HC
369.774/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 22/11/2016, DJe 07/12/2016).
Dessa forma, dada a natureza declaratória da decisão e
para que o sentenciado não seja penalizado por eventual morosidade
no processamento de seus pleitos em execução penal, o termo a quo
referente à progressão do agravante ao regime aberto é a data em que
efetivamente preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para
progredir ao regime atual (semiaberto), elencados no art. 112 da LEP.
É imprescindível enfatizar que a referida data deverá ser
determinada em análise casuística, fixando-se como termo inicial o
instante em que foi preenchido o último requisito pendente, seja ele o
objetivo ou o subjetivo. É dizer: será a data do preenchimento do
requisito subjetivo se for atingido primeiro o requisito objetivo. Pela
lógica inversa, será a data da satisfação do requisito objetivo caso já
implementado previamente o requisito subjetivo.
Por conseguinte, não é possível estabelecer, como
regra geral, a data da implementação do pressuposto temporal como
data-base para as vindouras progressões, porquanto o art. 112 da LEP
condiciona a conquista do novo regime prisional ao preenchimento
tanto do requisito objetivo como do subjetivo. Exclusivamente
quando os dois requisitos convergem é que o apenado fará jus ao
benefício.
Neste exato sentido, didática decisão do C. STJ no HC
no 414.156/SP (j. 22/11/2017, rel. Min Felix Fischer). Confira-se:
“Portanto, a data-base para verificação da implementação dos
requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, deverá
ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em
que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo.
In casu, ante a determinação de realização de exame criminológico, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005937-15.2020.8.26.0026 -Voto no 13.523
6 V
requisito subjetivo somente restou implementado no momento da realização
do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como
data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo
preenchido em momento anterior”.
No caso em testilha, o agravado foi condenado a cumprir
a pena total de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, pela prática de
roubos majorados (fls. 7/8). Preenchido o requisito objetivo para o
regime semiaberto em 5/4/2020 (fls. 8), foi efetivamente promovido em
10/08/2020.
Ocorre que o reeducando praticou falta disciplinar de
natureza grave, cuja reabilitação ocorreu em 1o/8/2020 (fls. 12).
Assim, o requisito subjetivo da progressão ao regime
semiaberto foi preenchido por último, quando decorrido o prazo de
reabilitação fixado pelo Regimento Interno Padrão das Unidades
Prisionais do Estado (Resolução SAP no 144/10), oportunidade em que
o agravado passou a ostentar, novamente, bom comportamento
carcerário.
Em suma, pela peculiaridade do caso, em que o
agravado saldou, por último, o requisito subjetivo da progressão, deve
este ser adotado como data-base da progressão ao regime aberto,
operando-se a reforma da r. decisão hostilizada.
3) Pelo exposto, dou provimento ao agravo em
execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO fixando como data-
base para a progressão ao regime aberto a data do preenchimento do
requisito subjetivo pelo sentenciado GUSTAVO VINICIUS LUCAS
DA ROCHA para a obtenção do regime semiaberto (segundo consta,
1o/8/2020), ressalvados fatos novos não conhecidos no presente
expediente.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator